Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713620-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO EXECUTADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Para satisfação do presente cumprimento de sentença de ação rescisória foi realizada penhora nos autos do processo no 0701663-41.2018.8.07.0001 (ID 43146610 - Pág. 2). Todavia, a transferência e liberação da quantia depende do trânsito em julgado daquela ação que, mesmo após a suspensão destes autos por um ano, nos termos do artigo 313, inciso V e § 4o e 5o, do CPC, ainda não ocorreu. O exequente, intimado para promover o andamento do feito, indicando outros bens ou medidas expropriativas voltados à imediata satisfação do débito perseguido (ID 5888592), se manteve inerte (ID 59404172). Nesse quadro, suspenda-se a execução na forma prevista no artigo 921, III do Código de Processo Civil, pelo prazo de um ano, durante o qual estará suspensa a prescrição. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora